Tribunal: TJMT
Processo: 0000055-05.2009.8.11.0017
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000055-05.2009.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Elias Pereira dos Santos (APELANTE), EDMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.931.431-57 (APELANTE), ELIAS PEREIRA DOS SANTOS (APELANTE), JOSÉ DIVINO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMAR FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DAVID PESSOA PIA (VÍTIMA), EDMAR FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.931.431-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DAVID PESSOA PIA - CPF: 641.387.632-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Latrocínio. Insuficiência probatória para a condenação. Confissão extrajudicial corroborada por outras provas. Alegação de tortura não comprovada. Cooperação dolosamente distinta. Superação da súmula 231 do c. STJ. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo singular que condenou o apelante por latrocínio a 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição. Em pedido subsidiário, reconhecida a “
participação dolosamente distinta
” com superação da Súmula 231 do c. STJ e o redimensionamento das penas.

II. Questão em discussão

1)
Insuficiência probatória para a condenação; 2) cooperação dolosamente distinta; 3) superação [“
overruling
”] da Súmula 231 do c. STJ.

III. Razões de decidir

1. Como bem pontuado pela i. PGJ, o apelante “
narrou a dinâmica delitiva com uma riqueza de detalhes que é totalmente incompatível com uma confissão forçada, coagida ou inventada
”, de modo que “
o decreto condenatório respeita integralmente o art. 155 do CPP, fundando-se em provas colhidas em sede inquisitorial e confirmadas em Juízo, suficiente para afastar qualquer dúvida razoável
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça).

2. “
A mera alegação de que a confissão extrajudicial do réu foi obtida mediante tortura, sem qualquer embasamento, não tem o condão de macular a prova, descabendo se falar em prova ilícita
” (TJMG, Ap nº 0018915-66.2018.8.13.0184).

3. Para configuração do latrocínio, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], exige-se “
o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender
.” Em outras palavras, o ânimo de assenhoramento definitivo por parte do agente, ou seja, a intenção de que a coisa subtraída passe a lhe pertencer ou que venha a pertencer a outrem.

4. Se os agentes iniciaram a ação criminosa “
portando uma arma de fogo, é óbvia a compreensão de que o objetivo é cometer o roubo, mas, se necessário, haverá o emprego do artefato bélico, como meio de assegurar a execução e impunidade da ação
” (TJMT, Ap nº 0003938-84.2019.8.11.0024).

5. “
A confissão extrajudicial do corréu, quando corroborada por depoimentos testemunhais coerentes e pela apreensão de bens subtraídos, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de latrocínio.
” (TJMT, Ap nº 0001379-08.2018.8.11.0084).

6. A prática de violência necessária à consumação do latrocínio se comunica a todos os coautores, desde que haja prévia convergência de vontades, “
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
”, de acordo com a “
teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal
” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.239/SP).

7. “
Inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da cooperação dolosamente distinta quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria
.” (TJMG, Ap nº 0091580-47.2019.8.13.0701).

8. A “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (STF, Tema 158).

9. “
A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes
”. Nessa linha intelectiva, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
” (STJ, REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A confissão extrajudicial mostra-se válida quando corroborada por outras provas e ausentes elementos mínimos que indiquem sua obtenção mediante tortura.

2. A coautoria em crime de latrocínio exige adesão consciente ao plano criminoso, sendo irrelevante a execução direta da violência letal, desde que haja convergência de vontades.

3. A Súmula 231 do c. STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes, entendimento reafirmado pelo STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 2º; 59; 68; 107; 157, § 3º; CPP, arts. 155 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:; STF, RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 5.6.2009 (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, REsp nº 2057181/SE, REsp nº 1869764 e REsp nº 2052085, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 18.9.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.415.239/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.11.2023; TJMG, Ap nº 0018915-66.2018.8.13.0184, Rel. Dr. Guilherme de Azeredo Passos, j. 4.6.2020; TJMT, Ap nº 0003938-84.2019.8.11.0024, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.9.2021; TJMT, Ap nº 0001379-08.2018.8.11.0084, Rel. Des. Hélio Nishyama, j. 11.3.2020; TJMG, Ap nº 0091580-47.2019.8.13.0701, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 16.12.2021.

Doutrina citada
: JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. – Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000055-05.2009.8.11.0017 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S): ELIAS PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELIAS PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJE nº 0000055-05.2009.8.11.0017), que o condenou por latrocínio a 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, segunda parte, do CP - (ID 227271732).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação, notadamente porque teria “
sido vítima de tortura na fase inquisitorial
”; 2) “
não possuía dolo de praticar roubo, tampouco previu ou aceitou o risco da vítima vir a óbito
”, a caracterizar cooperação dolosamente distinta; 3) “
reconhecida a confissão espontânea, faz-se mister a superação da súmula 231 do STJ
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, reconhecida a “
participação dolosamente distinta
” com superação da Súmula 231 do c. STJ e o redimensionamento das penas (ID 334998350 – fls. 30/37).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 334998350 – fls. 39/45).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que “
o decreto condenatório respeita integralmente o art. 155 do CPP, fundando-se em provas colhidas em sede inquisitorial e confirmadas em Juízo
”; “
aquele que adere à conduta de roubar à mão armada adere também aos riscos inerentes a essa conduta, devendo responder pelo resultado mais grave de igual forma
”; “
não há possibilidade de acolhimento do pleito defensivo para se atenuar a reprimenda na fase intermediária da dosimetria da pena
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 337819374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Do Crime de Latrocínio Consta do referido procedimento investigatório que, em data não específica, por volta do início do mês de novembro de 2008, no período matutino, no distrito de Espigão do Leste, os denunciados ELIAS PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ DIVINO DOS SANTOS, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante violência exercida com arma de fogo, que resultou na morte da vítima JOSÉ DAVID PESSOA PIA, subtraíram, para proveito de ambos, uma motocicleta marca Honda NXR Bros ES 125, ano/mod. 2003/2004, placa JZM 8852. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ELIAS PEREIRA DOS SANTOS, vulgo ‘Negão’ e JOSÉ DIVINO DOS SANTOS, vulgo ‘Divino’, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas) e § 3º (com resultado morte), do Código Penal [...]
.”

(Paulo Henrique Amaral Motta, promotor de Justiça – ID 198626688)

Em 4.4.2014, fora determinado o desmembramento em relação ao codenunciado José Divino dos Santos (ID 198627664 – fls. 23/27).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Pois bem. A materialidade do crime de latrocínio restou devidamente comprovada pelo exame necroscópico, Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência, Relatório Policial, bem como pelos testemunhos tomados em juízo e na fase policial e a confissão do acusado Elias em sede inquisitorial.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou satisfatoriamente comprovada nos autos, pois emerge de forma cristalina, diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo e perante a autoridade policial e confissão do acusado na fase policial

Consta dos autos que, enquanto faziam rondas na cidade de Querência, os policiais militares abordaram os acusados, e ao checarem os documentos da motocicleta conduzida pelo réu Elias, descobriram que se tratava de veículo produto de furto/roubo, o que resultou na prisão em flagrante de Elias e Edmar. Cientes que referida motocicleta era aquela que foi subtraída da vítima José David, encontrada morta na data de 11/11/2008, instaurou-se inquérito policial para investigar os crimes de réceptação e latrocínio. Assim, durante o procedimento inquisitorial apurou-se que Elias e José Divino teriam sido os coautores do crime de latrocinio, que vitimou José David. [...]

A autoria do réu Elias no crime em comento é corroborada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fl. 78). Isso porque a arma de fogo utilizada no crime foi encontrada em poder de Fernando de Freitas Feitosa, justamente a pessoa que o acusado informou ter vendido a arma depois do crime, em seu depoimento na fase policial.

Some-se a isso o fato de o réu Elias Pereira dos Santos e José Divino dos Santos terem sido condenados na Comarca de Ribeirão Cascalheira por crime de latrocínio cometido na mesma época (autos n.º 84/2008-código n.º 16970/ Executivo de Pena n. 18952, desta Comarca), cujo objeto subtraido foi também uma motocicleta. Denota-se que o "modus operandi" daquele delito foi o mesmo utilizado no crime de latrocínio em questão. O que evidencia que o réu Elias em concurso com José Divino não cometeram apenas o crime objeto da presente ação.

Portanto, o conjunto probatório tem o condão suficiente de alicerçar um édito condenatório, inexistindo dúvidas de que o réu Elias cometeu o delito de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio) em desfavor da vítima José David Pessoa Pia

As declarações na fase policial da Sta. Alexandra de que o seu irmão Elias esteve em sua residência na época dos fatos acompanhado de José Divino, e que se ausentaram por uns dias, retornando em poder da motocicleta, produto do crime de latrocínio. Associado aos depoimentos de Edmar em sede inquisitorial e em juízo, confirmando que o seu irmão Elias lhe deu como parte de pagamento a motocicleta, objeto do referido crime, dizendo ter comprado de José Divino, bem como do PM Silvio Cesar Nasser, relatando que abordaram o réu Elias conduzindo a motocicleta produto do crime.

Conjugado ao fato de que o réu Elias e José Divino foram condenados por outro crime de latrocinio na comarca de Ribeirão Cascalheira, cometido no mesmo período, são circunstâncias que têm relação de causalidade próxima com a circunstância ou fato indicado e, com isso, trazem dados objetivos que servem para confirmar o fato criminoso imputado na denúncia.

Some-se a isso a confissão do acusado em sede inquisitorial e a apreensão da arma utilizada no crime em poder da pessoa a quem o réu afirmou tê-la vendido. Desse modo, tem-se a formação de um conjunto probatório coeso e seguro quanto a autoria do réu Elias no crime que lhe fora atribuído na peça inicial acusatória.

Nesse contexto, resta comprovado que o réu Elias, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo contra a vitima, subtraiu para proveito próprio uma motocicleta e, em razão da violência empregada, causou a morte do ofendido José David.

Não há falar em condenação com base única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. A palavra indício é utilizada no artigo 239 do CPP no sentido de prova indireta, compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta.

Na hipótese temos uma conjunção de indícios (prova indireta) revestidos de potencial incriminador que estão estreitamente relacionados entre si. Desse modo, entre os indícios provados e os fatos que se inferem destes é possivel concluir a existência de um enlace preciso, direto, coerente, lógico e racional, o suficiente para comprovação da autoria de Elias no crime de roubo qualificado pelo resultado morte imputado na denúncia.

Outrossim, considerando que o Código de Processo Penal incorporou no seu artigo 155 o principio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional e, por conseguinte, excluiu a prova tarifada, permite-se que tanto a prova direta como a prova indireta sejam em igual medida válidas e eficazes para a formação da convicção do magistrado.

Assim, diante das evidencias constatadas pelos elementos probatórios, e escorado no principio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovada a materialidade e autoria do delito de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocinio), sendo a condenação do acusado medida que se impõe. [...]

Dispositivo

isto posto
, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de:

a) CONDENAR o acusado Elias Pereira dos Santos pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte – latrocínio, tipificado no artigo 157, § 3.º (segunda parte), do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. [...]

Em decorrência dessa decisão, passo a dosar a pena pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3.º, segunda parte, CP), em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

1. Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do Código Penal) [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do ‘caput’ do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Quanto à pena de multa, para guardar proporcionalidade com a pena aplicada, fixo em 10 (dez) dias-multa, e o valor unitário de cada um em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, uma vez que inexistem dados concretos sobre a atual situação econômica do réu.

Circunstâncias Atenuantes e Agravantes

Não concorrem agravantes.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, CP), pois o réu confessou a prática do crime em sede inquisitorial. No entanto, deixo de atenuar a pena, pois nessa fase da dosimetria a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Assim, mantenho a pena anteriormente dosada.

Causas de Diminuição e Aumento de Pena

Não concorrem causas de diminuição e aumento de pena.

Pena Definitiva

Logo, pelo crime tipificado no artigo 157, § 3.º, segunda parte, do Código Penal, fica o réu condenado a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato [...]

Com fundamento no artigo 33, caput, e § 2º e § 3º c/c artigo 59, III, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. [...].”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 334998350 – fls. 1/16)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termos de Exibição e Apreensão (ID 198626698 – fls. 4/7), Auto de Verificação de Local de Delito (ID 198627650 – fls. 8/13), Exame Necroscópico (ID 198627651 – fls. 5), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 198627651 – fls. 7), Declaração de Óbito (ID 198627651 – fls. 9/10),

e, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Silvio Cesar Nasser de Freitas, policial militar (ID 198626692 – fls. 1/2), Ildo Ferreira da Costa, policial militar (ID 198626692 – fls. 3), Valdomiro dos Santos Camilo, investigador de Polícia (ID 198626692 – fls. 4), Edmar Ferreira dos Santos, irmão do apelante (ID 198626692 – fls. 7/8; ID 198626697 – fls. 20/22), Abiner José Arruda Filho, testemunha (ID 198626696 – fls. 5/6), Alexandra Ferreira dos Santos, irmã do apelante (ID 198626697 – fls. 23/24), José Rodrigues de Lacerda, testemunha (ID 198627652 – fls. 3/4), Juracy Fernandes da Silva, testemunha (ID 198627652 – fls. 14), Zaqueu José de Arruda, testemunha (ID 198627652 – fls. 17) e ELIAS PEREIRA DOS SANTOS, apelante (ID 198626692 – fls. 5/6; ID 198626697 – fls. 14/19).

Em Juízo, colheram-se as declarações de José Carlos dos Santos, testemunha (ID 198627663 – fls. 6/7), Isabel Cristina Barroso, testemunha (ID 198627663 – fls. 6/7), Silvio Cesar Nasser Freitas, testemunha (ID 198627672), Alexandra Ferreira dos Santos, irmã do apelante (ID 198627672), Edmar Ferreira dos Santos, irmão do apelante (ID 198627672), Abiner José Arruda Filho, testemunha (ID 198627673).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se da inicial acusatória que no início do mês de novembro de 2008, em data não especificada nos autos, no distrito de Espigão do Leste, no município de São Félix do Araguaia/MT, ELIAS PEREIRA DOS SANTOS e José Divino dos Santos [codenunciado] conduziam uma motocicleta pela rodovia BR 080, nas proximidades da Fazenda Vale do Boi, em um local onde existem muitos buracos e lama, motivo pelo qual os veículos transitavam em baixa velocidade. Em ato contínuo, José David Pessoa Pia [vítima] passou pelo local em seu veículo [Honda NXR Bros ES 125, ano 2003/2004, placa JZM 8852, cor branca] e visualizou o apelante abaixado “
próximo da motocicleta que estavam conduzindo, fingindo que tentava consertar algo, enquanto José Divino permaneceu ao seu lado, de pé
”. Quando parou sua motocicleta e ofereceu ajuda, o codenunciado [José Divino] “
sacou o revólver e anunciou o assalto. A vítima, então, desceu do veículo e foi conduzida por ambos os denunciados até a uns dez metros mata adentro, onde JOSÉ DIVINO a alvejou com um tiro, matando-a e tirando-lhe a carteira do bolso, a fim de pegar a documentação da moto, além de subtrair o dinheiro ali existente
”. Na sequência, fugiram do local “
no veículo que era conduzido pela vítima, e se evadiram, dirigindo-se à cidade de Querência/MT
” (ID 198626688).

Observa-se que ELIAS PEREIRA DOS SANTOS [apelante], em seu interrogatório na fase policial [no dia 4.12.2012], admitiu a prática do crime de latrocínio em coautoria com José Divino dos Santos; relatou que ao “
amanhecer o dia José Divino chamou o interrogado para voltar ao local onde estavam, porque lá tinha umas poças de lama e era bom para fazer o assalto
”; após aguardarem por meia hora, visualizaram uma motocicleta [Bros Branca] sendo conduzida por “
apenas por uma pessoa
”; “
ficou juntamente com José Divino próximo a moto titan vermelha que estavam, sendo que o interrogado estava abaixado fingindo arrumar a mangueira de combustível da moto
”; quando a vítima parou para oferecer ajuda, “
José Divino anunciou o assalto
” e ordenou que a vítima entrasse no matagal, com a “
arma apontada em direção a cabeça da vítima”; “quando estavam entrando no mato, José Divino atirou
”; “
a vitima caiu com o rosto ao solo e José Divino foi até o corpo e [...] pegou a carteira da vítima
”; “
José Divino disse para o interrogado esconder a moto titan vermelha no mato porque ela não tinha documento e não servia para venda
”; “
andou um pouco até passar uma poça de lama e adentrou com a motocicleta vermelha no mato, deixando apenas 10 metros dentro da mata e com a chave ainda na ignição
”; “
que sairam e direção ao Posto Arnn, mas quando chegaram em uma estrada estreita, entraram em direção ao Assentamento Brasil Novo
”; “
almoçaram e saíram em direção a cidade de Querência
”; “
ao chegar nesta cidade, José Divino disse ao interrogado ficar com a moto e vendê-la
”, mediante repasse posterior da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); o codenunciado [José Divino dos Santos] “
estava precisando de dinheiro
”, por isso pediu para o interrogado ajudá-lo a “
vender o revólver calibre 38, utilizado para ceifar a vida das duas vitimas
” (ID 198626697 – fls. 14/19).

Essa declaração [do apelante] está corroborada pelo depoimento de Edmar Ferreira dos Santos [irmão do apelante], em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que recebeu, do apelante, a motocicleta [Bros, cor branca] como pagamento de uma dívida; ao pesquisar a documentação do veículo com auxílio de um despachante, descobriu que era produto de roubo, motivo pelo qual procurou o apelante para devolvê-la (ID 198627672).

Não bastasse, Alexandra Ferreira dos Santos [irmã do apelante], na fase policial, asseverou que “
seu irmão Elias e José Divino ficaram hospedados em sua casa, e apareceram com uma motocicleta Bros de cor branca
” (ID 334998350).

Ademais, Silvio Cesar Nasser Freitas [policial militar], em Juízo, confirmou que durante rondas de rotina, abordou o apelante e constatou que a “
motocicleta conduzida por Elias era produto de roubo
” (ID 87454954).

No caso, a intenção de obter vantagem patrimonial está consubstanciada no ajuste prévio entre o apelante [ELIAS PEREIRA DOS SANTOS] e o codenunciado [José Divino dos Santos] para a realização do roubo de uma motocicleta, a denotar que os desígnios de matar (
animus necandi
) e roubar (
animus furandi
) estão interligados.

Sob outra ótica, a assertiva do apelante de que sua confissão extrajudicial foi obtida mediante tortura afigura-se inverossímil, ao se considerar que inexistem elementos probatórios que indiquem sua ocorrência. A confissão foi prestada no dia 4.12.2012, de forma circunstanciada e riqueza de detalhes que denotam espontaneidade e coerência com as demais provas dos autos, especialmente os depoimentos de Edmar Ferreira dos Santos e Alexandra Ferreira dos Santos (ID 198626697 – fls. 14/19).

Além disso, não consta nos autos qualquer registro de denúncia formal de tortura, exame de corpo de delito ou representação à autoridade judicial à época dos fatos, o que enfraquece a plausibilidade da alegação.

Como bem pontuado pela i. PGJ, o apelante “
narrou a dinâmica delitiva com uma riqueza de detalhes que é totalmente incompatível com uma confissão forçada, coagida ou inventada
”, de modo que “
o decreto condenatório respeita integralmente o art. 155 do CPP, fundando-se em provas colhidas em sede inquisitorial e confirmadas em Juízo, suficiente para afastar qualquer dúvida razoável
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 337819374).

A propósito, “
a mera alegação de que a confissão extrajudicial do réu foi obtida mediante tortura, sem qualquer embasamento, não tem o condão de macular a prova, descabendo se falar em prova ilícita
” (TJMG, Ap nº 0018915-66.2018.8.13.0184 – Relator: Dr. Guilherme de Azeredo Passos – 2ª Câmara Criminal – 4.6.2020).

Para configuração do latrocínio, além da produção do resultado qualificador [morte da vítima], exige-se “
o dolo de subtração de coisa com a finalidade específica de havê-la para si ou de entregá-la para outrem para que dela disponha como bem entender
.” Em outras palavras, o ânimo de assenhoramento definitivo por parte do agente, ou seja, a intenção de que a coisa subtraída passe a lhe pertencer ou que venha a pertencer a outrem (JÓRIO, Israel Domingos. Latrocínio: a desconstrução de um dogma: da inconstitucionalidade à inexistência do tipo penal. – Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 156/170).

Se os agentes iniciaram a ação criminosa “
portando uma arma de fogo, é óbvia a compreensão de que o objetivo é cometer o roubo, mas, se necessário, haverá o emprego do artefato bélico, como meio de assegurar a execução e impunidade da ação
” (TJMT, Ap nº 0003938-84.2019.8.11.0024 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.9.2021).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A confissão extrajudicial do corréu, quando corroborada por depoimentos testemunhais coerentes e pela apreensão de bens subtraídos, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de latrocínio.
” (TJMT, Ap nº 0001379-08.2018.8.11.0084 – Relator: Des. Helio Nishyama – Quarta Câmara Criminal – 11.3.2020)

Logo, a condenação do apelante por latrocínio deve ser mantida.

No tocante à cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § 2º), verifica-se que o apelante participou ativamente de toda a empreitada criminosa, desde o planejamento da emboscada, escolha do local e da vítima, simulação de pane na motocicleta até a fuga com o bem subtraído.

A divisão de tarefas evidencia adesão consciente e voluntária ao plano criminoso, com pleno conhecimento da arma empregada pelo corréu e do risco concreto de lesão à integridade da vítima. Em outras palavras, não se trata de mera participação ou adesão limitada à subtração do bem, mas de verdadeiro coautor que contribuiu decisivamente para a consumação do delito

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a prática de violência necessária à consumação do latrocínio se comunica a todos os coautores, desde que haja prévia convergência de vontades, “
mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
”, de acordo com a “
teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.239/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 30.11.2023).

Em situação análoga, o e. TJMG decidiu:

“
Inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da cooperação dolosamente distinta quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria
.” (TJMG, Ap nº 0091580-47.2019.8.13.0701 - Relatora: Des. Anacleto Rodrigues – 16.12.2021)

Logo, não se reconhece a cooperação dolosamente distinta.

Da superação da Súmula 231 do c. STJ:

Verifica-se que a reprimenda basilar do apelante foi fixada no mínimo legal, qual seja 20 (vinte) anos de reclusão (ID 334998350).

Nos termos da Súmula mº 231 do c. STJ, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nessa linha, o c. STF reconheceu repercussão geral sobre a matéria, reafirmou sua jurisprudência e decidiu que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (Tema 158 - RE nº 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso – Tribunal Pleno - 5.6.2009).

Inclusive, a e. Terceira Seção do c. STJ afastou pedido de superação [“
overruling
”] da Súmula 231, sob justificativa de que “
a função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes
”. Nesse linha intelectiva, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
” (REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085 - Relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto – Terceira Seção - 18.9.2024).

Assim sendo, preservam-se as penas do apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026